Tribunal: TJSP
Processo: 2043616-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT. Decisão que carreou à ré-agravante o custeio dos honorários periciais. Perícia médica requerida pela parte autora. Transferência da responsabilidade pelo pagamento à ré-agravante: impossibilidade. Beneficiária a agravada da Justiça Gratuita e caso vencida, a final, na demanda, a responsabilidade pela prestação do serviço

Ementa:

Agravo de instrumento. Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT. Decisão que carreou à ré-agravante o custeio dos honorários periciais. Perícia médica requerida pela parte autora. Transferência da responsabilidade pelo pagamento à ré-agravante: impossibilidade. Beneficiária a agravada da Justiça Gratuita e caso vencida, a final, na demanda, a responsabilidade pela prestação do serviço pericial será do Estado ou sua realização pelo IMESC. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2043616-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é agravado CLAUDEMIR
ALVIM PEDRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043616-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO CARLOS - 1a VARA CÍVEL
(Juiz Dr. Milton Coutinho Gordo)
AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A
AGRAVADO : CLAUDEMIR ALVIM PEDRO
VOTO no 28.537
Agravo de instrumento. Ação de Cobrança de Seguro
Obrigatório DPVAT. Decisão que carreou à ré-agravante o
custeio dos honorários periciais. Perícia médica requerida pela
parte autora. Transferência da responsabilidade pelo pagamento
à ré-agravante: impossibilidade. Beneficiária a agravada da
Justiça Gratuita e caso vencida, a final, na demanda, a
responsabilidade pela prestação do serviço pericial será do
Estado ou sua realização pelo IMESC. Recurso parcialmente
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra parte
da r. decisão de fls. 190/191, com embargos de declaração de fls.
202/203 acolhidos para rejeitar a impugnação à justiça gratuita
oferecida pela agravante, que, em autos de ação de cobrança de
seguro obrigatório DPVAT que lhe move Claudemir Alvim Pedro,
dentre outras deliberações, saneou o feito, deferiu a produção de
prova pericial, nomeou perito, e determinou que a ré efetuasse
depósito dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, sob pena de
preclusão da prova.
Aduz que “não requereu a realização da prova pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043616-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
em nenhum momento, considerando que na via administrativa já foi
realizada perícia médica, a qual concluiu pela existência de invalidez
permanente correspondente a 12,5% e que possibilitou o pagamento
da indenização no valor de R$1.687,50” (fl. 6).
Pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso
e, a final, o seu provimento: ii) “a fim de que seja declarado que o
ônus da prova é do Autor, o Agravado, isentando a agravante do
pagamento dos honorários periciais, visto que inaplicável o diploma
consumerista e consequentemente a inversão do ônus da prova; iii)
determinar que a perícia médica a ser realizada pelo IMESC seja à
expensas do Estado, em razão da concessão dos benefícios da
gratuidade processual ao Autor, ora Agravado, não havendo razão
para que a Ré, ora Agravante, custeie a perícia médica, sendo
aplicável ao caso as disposições do artigo 373, I do Novo Código de
Processo Civil, bem como, o artigo 98, § 1o, inciso VI do mesmo
diploma legal; iv) subsidiariamente, caso assim não se entenda, que o
valor dos honorários seja rateado entre as partes, por ser de interesse
de ambas a produção da prova pericial” (fl. 20).
Com a inicial vieram os documentos de fls. 21/227.
O despacho de minha relatoria concedeu efeito
suspensivo ao recurso, solicitou informações, juntadas a fl. 241, e
determinou a intimação da agravada para resposta, ofertada a fls.
236/240.
É o relatório do necessário.
O
recurso
comporta
provimento,
respeitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043616-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
entendimento em sentido diverso.
Cuida-se de ação de cobrança de indenização referente
a seguro obrigatório em acidente de trânsito - DPVAT movida pelo ora
agravado, Claudemir Alvim Pedro, em face da agravante Seguradora
Líder dos Consórcios dos Seguros DPVAT S/A.
Insurge-se a recorrente contra a r. decisão aqui de fls.
190/191 que, dentre outras deliberações, saneou o feito, fixou o ponto
controvertido, entendeu necessária a prova pericial, nomeou perito e
carreou à ré o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 15
dias, sob pena de preclusão da prova.
No entanto, respeitado o entendimento do douto
magistrado a quo, o agravo deve ser provido quanto ao pagamento
dos honorários periciais.
Isso porque, quanto à determinação para que a ré
suporte os honorários periciais, não procede a r. decisão atacada,
devendo ser liberada a agravante da responsabilidade de adiantar as
despesas com a perícia.
Em regra, o pagamento dos honorários periciais
determinado pelo magistrado deve ser suportado pela parte que a
requereu. Diz o caput do art. 95 do CPC: “Cada parte adiantará a
remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do
perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada
quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as
partes.”
Na hipótese em exame, o custeio da prova pericial deve
ser carreado apenas ao autor, uma vez que somente ele requereu a
sua produção. Todavia, ante sua condição de beneficiário de justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043616-93.2020.8.26.0000 -Voto no
5
gratuita, deve ser liberado de tal encargo.
O §3o do referido art. 95 do CPC dispõe que:
...§3o Quando o pagamento da perícia for de
responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, ela poderá
ser:
I custeada com recursos alocados no orçamento ente
público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão
publico conveniado;
II
paga com recursos alocados no orçamento da
União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por
particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do
tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho
Nacional de Justiça.”
Assim, “caberá ao Estado efetuar o adiantamento do
pagamento e o juiz buscará os recursos no orçamento público, sendo
vedada a utilização do fundo da Defensoria Pública (§5o). Deve-se dar
preferência, inicialmente, que a prova pericial seja produzida por
servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. Se
realizada por particular, o valor dos honorários do perito obedecerá a
tabela do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça.”
(Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição,
Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por
Artigo - Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 177).
Anoto, por oportuno que, caso o perito não aceite sua
nomeação, sabendo da impossibilidade de adiantamento das
despesas, a perícia médica poderá ser realizada pelo IMESC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043616-93.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, para afastar, neste momento, a responsabilidade da
agravante pelos honorários do perito, que deverá ser remunerado
pelo Estado, nos termos do convênio próprio ou, a critério do
magistrado, a perícia médica deverá ser realizada pelo IMESC.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator